Tribunal: TJMT
Processo: 0004206-49.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004206-49.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VANDA DE CAMPOS - CPF: 293.334.311-87 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004206-49.2015.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE ABUSIVO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE FORMA SIMPLES DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pel
a operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato
, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual.

Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreu, é lícito a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS.

É cabível a repetição de indébito quando restar comprovado o pagamento a maior das prestações relativas ao plano de saúde.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004206-49.2015.8.11.0002

APELANTE: VANDA DE CAMPOS.

APELADO: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem n.º 0004206-49.2015.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANDA DE CAMPOS
, de sentença que julgou improcedente a ação declaratória
.

AÇÃO
: Declaratória c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0004206-49.2015.8.11.0002), proposta por
VANDA DE CAMPOS
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 5662135)
: julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$2.000,00 (dois mil reais), suspensas porquanto a autora é beneficiária da justiça gratuita.

APELAÇÃO
: (ID 5662137)
VANDA DE CAMPOS
alega que a requerida não apresentou a comprovação de que tenha havido a negociação. Aduz que não há demonstração do fundamento técnico do índice de correção – 18,38%. Sustenta que aos contratos de plano de saúde aplicam-se o CDC e o reajuste por faixa etária encontra vedação no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03, art. 15, § 3º)
. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos e declarar nula a cláusula do item 16.6 do contrato que estabelece o reajuste sem negociação, além de determinar que seja aplicado ao contrato da apelante o mesmo índice definido pela ANS para os planos individuais e familiares – 09,64%, com a restituição dos valores pagos além do devido.

CONTRAMINUTA
: (ID 5662140) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021